Tribunal: TRF3
Processo: 5015866-74.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: (a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1992, DJ 04-09-1992 PP-14089 EMENT VOL-01674-02 PP-00260 RTJ VOL-00143-03 PP-00724).
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementa do V.

Inteiro teor:
494/1197)

5015866-74.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – CORREÇÃO MONETÁRIA - TR – IPCA-E.

1. O Supremo Tribunal Federal afirmou a inaplicabilidade da TR, então prevista na Lei Federal no 8.177/91, como índice de correção monetária (ADI 493, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1992, DJ 04-09-1992 PP-14089 EMENT VOL-01674-02 PP-00260 RTJ VOL-00143-03 PP-00724).

2. Ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal resguardou “a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015”, exceto com relação a “precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária”.

3. No caso concreto, ainda não ocorreu a expedição de precatório. A incidência do IPCA-E é regular.

4. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015866-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DGT ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIA LOURDES DE PAULA - SP56863-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015866-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DGT ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIA LOURDES DE PAULA - SP56863-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

A União, agravante (ID 82789955), aponta inexatidão na conta, porque a correção monetária foi realizada com base na variação do IPCA-E, quando deveria ter utilizado a taxa referencial (TR).

Resposta (ID 89629882).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015866-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DGT ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIA LOURDES DE PAULA - SP56863-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

As razões recursais não infirmam a decisão.

O Supremo Tribunal Federal afirmou a inaplicabilidade da TR, então prevista na Lei Federal no 8.177/91, como índice de correção monetária.

A ementa do V. Acórdão:

Ação direta de inconstitucionalidade. - Se a lei alcancar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade minima) porque vai interferir na causa, que e um ato ou fato ocorrido no passado. - O disposto no artigo 5, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do S.T.F.. - Ocorrencia, no caso, de violação de direito adquirido. A taxa referencial (TR) não e indice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primario da captação dos depositos a prazo fixo, não constitui indice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão de saber se as normas que alteram indice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcancando, pois, as prestações futuras de contratos celebrados no passado, sem violarem o disposto no artigo 5, XXXVI, da Carta Magna. - Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram o critério de reajuste das prestações nos contratos ja celebrados pelo sistema do Plano de Equivalencia Salarial por Categoria Profissional (PES/CP). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 18, "caput" e paragrafos 1 e 4; 20; 21 e paragrafo único; 23 e paragrafos; e 24 e paragrafos, todos da Lei n. 8.177, de 1 de maio de 1991.

(ADI 493, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1992, DJ 04-09-1992 PP-14089 EMENT VOL-01674-02 PP-00260 RTJ VOL-00143-03 PP-00724).

O entendimento foi reiterado, pelo Supremo Tribunal Federal: ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015.

Ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal resguardou “a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015”, exceto com relação a “precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária”.

No caso concreto, ainda não ocorreu a expedição de precatório.

A incidência do IPCA-E é regular.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – CORREÇÃO MONETÁRIA - TR – IPCA-E.

1. O Supremo Tribunal Federal afirmou a inaplicabilidade da TR, então prevista na Lei Federal no 8.177/91, como índice de correção monetária (ADI 493, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1992, DJ 04-09-1992 PP-14089 EMENT VOL-01674-02 PP-00260 RTJ VOL-00143-03 PP-00724).

2. Ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal resguardou “a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015”, exceto com relação a “precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária”.

3. No caso concreto, ainda não ocorreu a expedição de precatório. A incidência do IPCA-E é regular.

4. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.